Tribunal: TJBA
Processo: 8051101-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051101-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDUARDO DOS REIS PEREIRA e outros (2) Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIME DE SANTO AMARO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA D IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA TEMPORÁRIA. MANDADO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Caso em Exame 1 – Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA. 2 - O paciente e outros dois corréus foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sob a seguinte acusação: “No dia 03 de janeiro de 2024, por volta das 00h30, no distrito de Cabuçu, município de Saubara/BA, os denunciados, voluntária e conscientemente, mataram a vítima, por motivo torpe, impossibilitando-lhe qualquer chance de defesa. Nas condições de tempo e local mencionadas, a vítima foi surpreendida por indivíduos armados, que o arrastaram para uma área de difícil acesso e pouca visibilidade, onde foi agredida com garrafadas, pauladas e, por fim, alvejada por disparos de arma de fogo”. II – Questão em discussão 3 – Verificar se há ilegalidade na subsistência do mandado de prisão temporária não cumprido, considerando que o réu segue foragido. III – Razões de Decidir 4 – Constata-se que não se cuida de ilegalidade da prisão temporária, mas de mandado judicial não cumprido, em razão da fuga do paciente, o que, dentre outros, tem causado embaraços no curso do processo. Portanto, no cenário atual, não se entremostra constrangimento ilegal a ser afastado. 5 – O estado de fuga recrudesce a complexidade processual, de maneira que, desde já, instaura-se a fragilidade progressiva na eventual utilização do argumento do excesso de prazo, sobretudo quando permanecem outros requisitos para a custódia, agravada pela fuga, a ocasionar significativo impacto na marcha processual, com possibilidade, inclusive, de ocorrência do “julgamento de cadeira vazia”. 6 - O Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada no sentido de que: “[...] a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a extrema gravidade do crime investigado - tentativa de homicídio qualificado com requintes de crueldade - e a condição de foragido do investigado, o que justifica a excepcionalidade da medida”. (AgRg no HC n. 1.000.952/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) 7 – Forçoso reconhecer, portanto, que não há qualquer motivação para o acionamento da garantia constitucional ora invocada. IV – Dispositivo e Tese 8 – Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Tese Julgamento: A decretação e manutenção da prisão temporária fundada na gravidade concreta do delito e na condição de foragido do investigado não configura constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: Artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 1.000.952/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025. STJ. RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. HC 8051101-51.2025.8.05.0000 – SANTO AMARO/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8051101-51.2025.8.05.0000, da Comarca de Santo Amaro/BA, impetrado pelos Advogados CLEBER NUNES ANDRADE e CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, em favor de EDUARDO DOS REIS PEREIRA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator